Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA BEZERRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de ação popular ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, Governador do Distrito Federal. A ação tem por objeto a impugnação ao Decreto n. 41.869, de 05 de março de 2021, que autorizou a continuidade de funcionamento das escolas particulares no Distrito Federal, sob o argumento que contraria as recomendações técnicas de saúde pública. Alegou que as atividades presenciais das creches, universidades e faculdades da rede de ensino privada, no momento mais grave da pandemia do novo coronavírus, colocaria em risco a vida da população do Distrito Federal. Segundo orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, seria necessário intensificar as ações de distanciamento social, como medida preventiva à disseminação do vírus e redução do contágio, com o escopo de evitar ou amenizar o colapso do sistema de saúde pública e reduzir o número de vítimas fatais da doença. O funcionamento das escolas não afetaria apenas estudantes, familiares e funcionários, mas toda a população e a decisão de autorizar as atividades presenciais teria sido tomada sem um diagnóstico sobre a real situação do avanço da pandemia no Distrito Federal. Requereu a concessão de “medida liminar no sentido de suspender a vigência do Decreto no. 41.869, de 05 de março de 2021, até que o Governo do Distrito Federal apresente os estudos que o fundamentaram, bem como demonstrem de maneira técnica que a continuidade do funcionamento da rede privada de ensino não impactará no sistema de saúde do Distrito Federal”. A liminar foi indeferida. Nas razões recursais, o agravante reiterou os fundamentos da exordial. Salientou a alta ocupação e a falta de leitos de UTI’s naquele momento; a necessidade de socialização dos alunos deve ser sopesada em face do distanciamento social; o momento não é propício para o retorno às aulas e que o Governo estaria fazendo experiência com os alunos da rede privada; que por serem constituídas na forma de empresas, as escolas vão funcionar a qualquer custo para minorar seus prejuízos; que seria desnecessário expor funcionários, professores, alunos pais e familiares no ápice da pandemia, uma vez que as escolas tem condições de realizar aulas remotas. Requereu a antecipação da tutela recursal “no sentido de suspender a vigência Decreto no. 41.869, de 05 de março de 2021, até que o Governo do Distrito Federal apresente os estudos que fundamentaram e que demonstrem a ausência de riscos com a continuidade das atividades nas escolas particulares” e, ao final, o provimento do agravo confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade, nos termos do regramento da ação popular. Intimado a se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em ação popular, em que o autor pretende a suspensão das aulas presenciais na rede privada de ensino e até que o Governo apresente estudos que demonstrem a ausência de riscos com a continuidade das aulas. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Recebo a emenda ID 86724501. II – EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA BEZERRA pede liminar em ação popular para que seja suspensa a vigência do Decreto 41869/2021, “até que o Governo do Distrito Federal apresente os estudos que o fundamentaram e que demonstrem a ausência de riscos para a população”. Segundo o exposto na inicial, o Decreto 41869/2021 permitiu o funcionamento das escolas particulares. Diz que a realização de atividades presenciais em creches, escolas, universidades e faculdades expõe a risco toda a população do Distrito Federal, no momento mais grave da pandemia causada pelo coronavírus. Afirma que a OMS vem reforçando a necessidade de isolamento social para combater a Covid-2019, como meio para reduzir o número de contágios e impedir o colapso do sistema de saúde. Afirma que o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL cedeu à pressão para continuidade de funcionamento das escolas particulares, contrariando a OMS e estudos científicos. Além disso, fez pouco caso da fragilidade do sistema público de saúde, após anos de sucateamento do SUS. Argumenta que o funcionamento das escolas particulares não afeta apenas estudantes e professores, mas toda a população. Discorre sobre o cabimento da ação popular. Aduz que o vírus tem sofrido mutações, o que ocasionou o agravamento da situação sanitária e hospitalar em todo o País. Observa que o LACEN detectou quatro cepas nacionais no Distrito Federal. Afirma que a reabertura das escolas inviabiliza o controle sanitário e a contenção de propagação das novas cepas, além de expor os estudantes a aglomerações. Alega que a abertura das escolas apenas da rede privada caracteriza experimento realizado pelo governo local. Diz que o Decreto afronta a CF pois coloca em risco a vida humana e a dignidade humana, além de afrontar os princípios da legalidade e moralidade, dado que não possui motivação ou finalidade legítima. Invoca a saúde como direito social, que deve observar a precaução e prevenção. III – A CF, no art. 5o, LXXIII, garante a qualquer cidadão a legitimidade “para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. De acordo com o art. 1o da Lei 4717/1965, a ação popular é destinada à anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. O art. 2o, por sua vez, estabelece que são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no art. 1o, nos casos em que praticados por autoridade incompetente, com vício de forma, com objeto ilícito, sem motivação ou com desvio de finalidade. Para além da lesividade ao patrimônio dos entes públicos, a CF também admite, como se vê no dispositivo transcrito acima, o emprego da ação popular para controle dos atos no que diz respeito à preservação da moralidade administrativa. No caso, o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL emitiu o Decreto 41849/2021, com diversas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-2019. O art. 2o determinou a suspensão de atividades comerciais, ao passo que o art. 3o elenca as atividades excluídas da suspensão, nos seguintes termos: “Art. 2o Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive: I - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - atividades coletivas de cinema, teatro e museus; III - atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; IV - academias de esporte de todas as modalidades; V - clubes recreativos, inclusive a área de marinas; VI - utilização de áreas comuns de condomínios residenciais; VII - boates e casas noturnas; VIII - atendimento ao público em shoppings centers, feiras livres e permanentes; a) nos shoppings centers ficam autorizados o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e o serviço de delivery; b) nas feiras livres e permanentes fica autorizada a comercialização de gêneros alimentícios, vedado qualquer tipo de consumo no local. IX - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins; X - salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; XI - quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições; XII - comércio ambulante em geral. Parágrafo único. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, após o retorno das aulas. Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros.” Em seguida, o Decreto 41869/2021 introduziu alterações no Decreto 41849/2021 com o seguinte teor: “Art. 1o O Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações: ‘Art. 3o (...) XXXIII - atividades educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades e faculdades, da rede de ensino privada. XXXIV - academias de esporte de todas as modalidades, ficando proibida a realização de qualquer tipo de aula coletiva.’ (NR) (...) Art. 2o Ficam revogados os incisos III e IV do art. 2o do Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021.” Como se vê, houve inicialmente suspensão das atividades educacionais presenciais nas unidades escolares da rede privada de ensino, sendo depois alterada a norma para excluí-las da medida suspensiva. Nesta ação o autor busca a anulação do Decreto 41869/2021. Inicialmente, observa-se que o autor, de forma imprecisa, postula genericamente a anulação do Decreto 41869/2021, sem indicar um ou alguns dispositivos específicos. Numa leitura ampla da petição (art. 322, § 2o, do CPC), com análise dos fundamentos apresentados, contudo, tem-se a compreensão clara de que se pretende apenas impedir a liberação da atividade educacional presencial, sem qualquer referência às academias de esporte. O que, aliás, é curioso, visto que, se o propósito do autor é preservar a segurança da saúde de toda a população, não há justificativa para que questione seletivamente apenas a reabertura das escolas, mas não das academias. De todo modo, se o objetivo da ação é impedir o funcionamento presencial das escolas particulares apenas, a questão será examinada nos exatos limites da lide. Prosseguindo, o autor alega que a permissão de funcionamento das escolas particulares para atividades presenciais contraria recomendações técnicas de saúde pública, evidências científicas e as orientações da OMS. Apesar de o requerente invocar em favor de sua tese um suposto suporte científico, afirmando reiteradamente que a medida impugnada contraria estudos técnicos, a verdade é que não os identifica. A inicial não traz nenhum documento ou dado científico concreto indicativo de que a liberação de atividades presenciais em escolas pode expor a risco os estudantes, professores e familiares. Note-se que, ao contrário do que sustenta o autor, não é a liberação de atividades escolares presenciais que deve ser amparada em estudos técnicos. A imposição de restrições a isso é que depende de plena justificativa, na medida em que atenta contra direitos fundamentais como liberdade de deslocamento (art. 5o, XV, da CF); liberdade profissional (art. 5o, XIII, da CF), liberdade das escolas de exercer sua atividade educacional (art. 206, II, e art. 209, da CF; art. 7o e art. 12 da LDB); liberdade contratual dos educadores e educandos (art. 5o, II, da CF) e liberdade dos pais e estudantes de optar pela melhor forma para participar do processo de aprendizado (art. 206, II, da CF). Por certo que a intervenção do Poder Público em tais direitos individuais, restringindo essas liberdades, é que deve ser devidamente justificada, porque importa em restrição a direitos garantidos pela Constituição Federal, e não o contrário. Além do mais, deve prevalecer a prerrogativa das escolas, estudantes e pais de definirem o modo de participação nas aulas, segundo a condição pessoal de cada participante, no exercício de sua plena liberdade e segundo sua responsabilidade individual, em face da pretensão do requerente de impor a todos a proibição de encontros presenciais, indistintamente e sem averiguação da situação individual de cada um, amparada numa vaga menção à proteção da população contra a pandemia. Nesse aspecto, o argumento do autor de que o decreto impugnado não tem amparo em justificativas técnicas é falho porque inverte a lógica do exercício dos direitos fundamentais. Além disso, a permissão para o retorno às atividades presenciais nas escolas não significa a obrigatoriedade para que todos os alunos voltem a freqüentar as aulas nas salas físicas. Cada unidade escolar dispõe de autonomia para definir a forma do retorno, sendo que diversas escolas, se não todas, permitem que os pais e alunos optem pela aula presencial ou à distância, ou mesmo adotam regimes de rodízio de alunos para evitar a concentração excessiva de pessoas. A medida postulada, ainda, não considera outras nuances importantes sobre o retorno às atividades presenciais. Por exemplo, a necessidade de alunos, notadamente as crianças, de socializarem-se no ambiente escolar, o que também faz parte do processo de desenvolvimento e aprendizado. Há também o risco de desenvolvimento de estresse e outros problemas relacionados à saúde mental decorrentes do confinamento em casa. Se é certo que a Covid-2019 oferece risco e que a pandemia apresenta, no momento, um aumento dos casos de infecção, não se pode também deixar de avaliar as conseqüências das medidas constritivas sobre outros aspectos da saúde, visto que a proteção à saúde deve ser considerada em seu todo. Por outro lado, vale observar que as escolas também não foram dispensadas de adotar todas as medidas de prevenção sanitária vigentes, como por exemplo disponibilidade de produtos para higienização das mãos, maior distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras etc. Nesse quadro, a afirmação do autor de que a liberação de aulas presenciais expõe a risco toda a sociedade se mostra inconvincente, por ora, visto que tal medida, por si só, não oferece risco aos integrantes da comunidade escolar e nem à sociedade em geral. O autor ainda alega que o Decreto 41869/2021 afronta à CF porque atenta contra a vida, a dignidade humana, a legalidade e a moralidade. Tal assertiva, contudo, foi lançada genericamente, sem qualquer explicação, por sucinta que seja, sobre a violação concreta desses princípios à luz do caso concreto. Vale destacar que o controle judicial de atos administrativos pressupõe demonstração concreta de violação à legalidade, aos princípios da Administração e aos direitos fundamentais, não cabendo interferência na atividade estatal baseada em meros argumentos genéricos. Nesse quadro, as alegações do requerente, em princípio, não se mostram relevantes a ponto de evidenciar a nulidade do decreto em questão, devendo-se preservar a validade do ato normativo. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Cite-se a parte ré para apresentar a contestação no prazo legal, observado o art. 7o, IV, da Lei 4717/1965. Cite-se também o DISTRITO FEDERAL, observado o art. 6o, § 3o, da Lei 4717/1965. Dê-se ciência do Ministério Público.” Em suas razões recursais, o agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão. A decisão agravada está sedimentada no entendimento de que o funcionamento das atividades escolares é a regra, assegurada também por normas constitucionais e, sendo assim, sua suspensão é que dependeria de estudos técnicos que indicassem risco à incolumidade pública. O juízo reconheceu que, a despeito de autorizar as atividades presenciais, as escolas não estariam desobrigadas a observar as normas sanitárias de distanciamento, uso de máscaras e de disponibilização de itens para higienização das mãos. E, por fim, o autor apenas trouxe elementos vagos e não demonstrou em que medida a manutenção das aulas presenciais e de comparecimento facultativo, possa impactar as estatísticas de ocupação de leitos de UTI. Em momento algum esses fundamentos foram impugnados, mas limitou-se o recorrente a repristinar os mesmos argumentos, já refutados pela decisão, sob nova roupagem e a incluir dados estatísticos acerca da ocupação e disponibilização de leitos de UTI no Distrito Federal. Ressalta-se que o fundamento principal da decisão reside na inversão de valores, onde o funcionamento das escolas é a regra e que a medida excepcional de interdição é que demandaria estudos que demonstrassem o impacto da atividade na disseminação da Covid-19, bem como a obrigatoriedade de as escolas observarem todas as normas sanitárias, não estando dispensadas dos cuidados necessários a prevenir a disseminação do vírus. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Os fundamentos do recurso não infirmaram a decisão agravada, posto que em momento algum foram combatidas as razões de decidir e que levaram ao indeferimento da liminar. Tendo a parte optado por deixar de impugnar todos fundamentos da decisão e que aqueles remanescentes seriam bastantes e suficientes para sua manutenção, o recurso não merece conhecimento. Nesse sentido, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Entendimento revigorado pelo STJ em sua jurisprudência: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". 2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes. 2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014) Não bastasse, o agravante trouxe argumentos novos na tentativa de reverter a decisão desfavorável, o que é igualmente vedado pela lei adjetiva, uma vez que juízo recursal é de controle e não de inovação ou instrução, falha que configura inadequação ou irrregularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive, a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator